Tribunal: TJPA
Processo: 0812392-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9419 - Execução Previdenciária
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812392-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA HELENA TAVARES GODINHO, PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO

AGRAVADO: EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA, MARIA DO ROSARIO VASCONCELOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE NÃO EXCEDER A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS, BEM COMO DA NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO, DESDE QUE NÃO RESULTE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEÇÃO DA EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV DO CPC INTERPRETADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA LIMITAR OS EM 30% OS BLOQUEIOS MENSAIS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE AGRAVANTE, ENQUANTO EVENTUALMENTE NÃO LOCALIZADOS BENS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANA HELENA TAVARES GODINHO
e
PAULO GUILHERME MONTEIRO GODINHO
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso principal de Agravo de Instrumento nº 0812392-06.2022.814.0000 (Id. 11705878), interposto em desfavor de
EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA
e
MARIA DO ROSARIO VASCONCELOS DE SOUZA
, mantendo a penhora realizada pelo juízo de origem sobre os seus proventos de aposentadoria.

Em suas razões (Id. 12118870)
, sustenta, em síntese, que a sua aposentadoria é impenhorável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais, tanto pelo fato de não superar 50 (cinquenta) salários mínimos, pois percebe valor bruto de R$33.689,11 mensais, quanto pelo fato de o crédito exequendo não se tratar de prestação alimentícia. Pondera, de outro bordo, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois não possuem nenhum outro tipo de renda em seu favor, o que configura flagrante ilegalidade a ensejar a liberação imediata da contas e valores retidos, sob pena de comprometimento da sua subsistência. Acrescenta que as quantias depositadas em caderneta de poupança ou em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos são igualmente impenhoráveis. Outrossim, tenciona o provimento do recurso, a fim de que haja a retratação da decisão monocrática, dando-se provimento ao recurso principal de agravo de instrumento e, por conseguinte, seja reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 12918217)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, não havendo que se falar em retratação, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada, inclusive com o bloqueio mensal de 30% da remuneração da parte agravante, a fim de que o crédito de R$500.000,00 seja saldado em aproximadamente 5,33 anos.

Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (Id. 12118871/73)
, restando
preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Vislumbro,
prima facie
, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir ora alvejadas, tampouco de demonstrar o direito vindicado, sobretudo porque limitou-se a reprisar as razões recursais já consignadas no agravo de instrumento, não trazendo fato novo algum que pudesse modificar o panorama fático-processual que ensejou a decisão ora agravada.

Outrossim, ratifico a conclusão alcançada na decisão monocrática proferida pela então relatora, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, porém mediante fundamentos distintos.

Explico.

Consigno, inicialmente, que segundo o art. 833, IV do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Ocorre que referida regra geral comporta exceções, as quais estão elencadas no §2º do mesmo dispositivo legal:

§ 2º O disposto nos incisos
IV
e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Até aqui, razão assiste a parte agravante, pois, com efeito, pela análise dos autos, os seus proventos estão longe de ultrapassar 50 salários mínimos, tampouco o crédito exequendo se trata de pensão alimentícia, enquadrando-se, em tese, na regra geral de impenhorabilidade contida no
caput
.

Contudo
, olvidou ela que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício natural da interpretação da norma infraconstitucional, debruçou-se especificamente sobre os dispositivos legais ao norte, fazendo a ponderação de valores entre os princípios da máxima efetividade da execução e o da menor onerosidade ao devedor, há muito concluiu pela possibilidade de penhora de verba alimentar, mesmo a que não ultrapasse o limite de impenhorabilidade de 50 salários mínimos, e mesmo que resulte de crédito de natureza distinta a da pensão alimentícia, desde que não haja o comprometimento da subsistência do devedor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se, pois, de exceção da exceção, que ora merece transcrição:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor
, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4.
Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL DA COVID-19 E SALÁRIO. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE, CONFORME ART. 833, IV, DO CPC, ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 318 DO CNJ E ART. 2º, § 13º, DA LEI Nº 13.982/2020. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO § 2º DO ART. 833 DO CPC: PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR OU GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Ao limitar a atividade executiva, o legislador almejou escudar alguns bens jurídicos relevantes, como a dignidade do executado e o direito ao patrimônio mínimo, indicando um rol de bens impenhoráveis, em juízo apriorista de ponderação dos interesses envolvidos, malgrado uma interpretação teleológica das impenhorabilidades não impeça - a depender da situação em concreto, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum - que referida proteção se estenda a outros bens indispensáveis ao devedor, ainda que não tipificados na legislação processual. 2. O auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020) para garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela covid-19 é verba impenhorável, tipificando-se no rol do art. 833, IV, do CPC. 3.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família
. 4. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 5. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar (cédula de crédito) proposta por instituição financeira cuja penhora, via Bacen Jud, recaiu sobre verba salarial e verba oriunda do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da covid-19, tendo o Juízo determinado a restituição dos valores em razão de sua impenhorabilidade. Assim, tendo-se em conta que se trata de auxílio assistencial, que a dívida não é alimentar e que os valores são de pequena monta, com fundamento seja no art. 833, IV e X, do CPC, seja no disposto no art. 2º, § 3º, da Lei n. 13.982/2020, a penhora realmente deve ser obstada. 7. A verba emergencial da covid-19 foi pensada e destinada a salvaguardar pessoas que, em razão da pandemia, presume-se estejam com restrições em sua subsistência, cerceadas de itens de primeira necessidade; por conseguinte, é intuitivo que a constrição judicial sobre qualquer percentual do benefício, salvo para pagamento de prestação alimentícia, acabará por vulnerar o mínimo existencial e a dignidade humana dos devedores. 8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.935.102/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 25/8/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
2.

As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter
. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.407.062/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/4/2019)

Forte nessas premissas, e compulsando os autos, não há qualquer evidência de comprometimento da subsistência da parte agravante, pois restou inequívoco que a sua remuneração bruta é R$33.689,11, valor este que não é irrisório, de maneira que afiguro proporcional e razoável o bloqueio mensal de 30%, conforme ponderado por ambas as partes, o qual não tem o condão de violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista do exposto, exercendo em parte o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, a fim de, modificando a decisão ora agravada, reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, apenas e tão somente no sentido de limitar em 30% os bloqueios mensais sobre os proventos de aposentadoria da parte agravante, enquanto eventualmente não sejam localizados bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA, 1 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024